Tribunal: CARF
Processo: 10380.910383/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.910383/2014-66
ACÓRDÃO
1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IRPJ RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte, como dedução na apuração do
IRPJ devido ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação
dos correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das
retenções
mediante
apresentação
dos
respectivos
informes
de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela
confirmação da retenção em DIRF. Contudo, caso o documento
apresentado seja de ano diverso do período de apuração indicado no PER,
não há como ser reconhecido o direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil do Ceará que decidiu restabelecer o crédito de saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 3.531.488,18.
2.
A Recorrente havia transmitido no dia 10/09/2013 o Pedido Eletrônico de
Restituição-PER de no 23227.55299.100913.1.2.02-7866, de fls. 2/8, requerendo o saldo negativo
de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2008, no valor total de R$ 4.763.697,60.
3.
O Despacho Decisório EDCOM/SRRF03 no 22, de 29/06/2018, de fls. 250/254,
deferiu em parte o crédito pleiteado no PER, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
1.036.542,04, assim fundamentado:

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
3

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
4

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
5

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 255 a 268) apresentada pela pessoa jurídica
acima qualificada, contra o Despacho Decisório EDCOM/SRRF03 no 22, de 29/06/2018, de fls. 245 a
249. Referido Despacho Decisório indeferiu o crédito pleiteado no Pedido Eletrônico de Restituição-
PER de no 23227.55299.100913.1.2.02-7866, de fls. 2 a 8, transmitido à Receita Federal em
10/09/2013, correspondente ao saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ
apurado no ano-calendário de 2008, no valor de R$ 4.763.697,60.
A empresa vinculou o crédito acima citado em diversas Declarações de Compensação com o intuito
de extinguir débitos da empresa, a seguir discriminadas:

O Despacho Decisório não reconheceu a totalidade do crédito declarado pela empresa, mas o valor
de R$ 1.036.542,04, valor insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos declarados nas citadas
declarações de compensações. Assim, restaram parcialmente homologadas as compensações
declaradas por meio da DComp no 0270.13657.231116.1.3.02-1551, nos termos da conclusão
daquela decisão (fls. 249).

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
6
As razões do reconhecimento parcial do crédito pleiteado pela empresa foram explicitados no
Despacho Decisório, o qual aponta para duas inconsistências: a) alguns valores do IRPJ retidos na
fonte informados pela requerente na DIPJ e no PER não encontra respaldo nas informações
prestadas pelas fontes pagadores, nas respectivas DIRF, o que impediria a dedução de tais
antecipações para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado; e b) os valores de IRPJ
devidos a título de estimativas e cuja extinção a empresa pretendeu promover por meio de
declarações de compensações não poderiam compor o saldo negativo do IRPJ, haja vista que as
pretendidas compensações foram não homologadas e se encontram em sede de discussão
administrativa no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf.
O saldo negativo de IRPJ do período, apurado na DIPJ (Ficha 12-A à fl. 66), foi de R$ 4.763.697,60, o
mesmo valor pleiteado no Pedido Eletrônico de Restituição. Nesta, a empresa informa que o IRPJ
retido na fonte correspondeu a R$ 537.634,21 e que pagou antecipações de estimativas no valor de
R$ 4.226.063,39, os mesmos valores informados no PER, sendo que destes valores pagos por
estimativas apenas R$ 800.876,37 foi pago por meio de Darf e a diferença (R$ 3.425.187,02) foi
compensados com diversas DComp.
Informa o Despacho Decisório que, quanto aos valores de IRPJ retidos na fonte, o interessado
utilizou as seguintes retenções para compor o saldo negativo do IRPJ, no ano-calendário de 2008:

Entretanto, em consulta às Dirf fornecidas pelas fontes pagadoras à Receita Federal, foram
confirmadas apenas as retenções a seguir destacadas:

No que se refere às estimativas pagas por meio de Darf, os valores foram confirmados nos sistemas
de pagamentos da Receita Federal; entretanto, quanto às estimativas compensadas por meio de
DComp, tais compensações não foram homologadas, por decisão administrativa nos processos a
seguir informados, as quais encontram-se em grau de recurso voluntário no Carf. Entendeu a
autoridade a quo, que as estimativas cujas compensações foram não homologadas não poderiam
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
7
compor o saldo negativo do IRPJ, haja vista a exigência de liquidez e certeza que deve gozar o crédito
passível de restituição ou compensação, conforme dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional.

Por fim, recompondo o cálculo do saldo negativo do IRPJ do período, a autoridade local reconstruiu a
Ficha 12-A da DIPJ, com os seguintes valores:

A requerente foi cientificada do Despacho Decisório por meio de abertura de mensagem em seu
domicílio tributário eletrônico, em 17/07/2018, conforme o Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (e-fl. 252), quando se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235, de 1972. Em 16/08/2018, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 255 a 268), contestando o motivo das glosas, nos termos a seguir.
No que se refere às retenções do IRPJ na fonte, a empresa informa ter incorrido em erro de
preenchimento no PER, de acordo com os seguintes esclarecimentos:
Vejamos, por exemplo, o caso do valor informado relativo a retenção da fonte pagadora
Banco do Nordeste do Brasil, CNPJ no 07.237.373/0001-20. A Fonte Pagadora informou que
somente reteve o IR relativo ao código de receita 3426, no valor de R$ 24.907,32.
Por outro lado, a Inconformada informou equivocadamente na DCOMP que se refere a
retenção do código de receita 6800 (R$ 9.602,71) e 3426 (R$ 15.304,61). Notem, Senhores
Julgadores, que o somatório dessas duas retenções é justamente o valor de R$ 24.907,32.
[...]
Outro exemplo a ser citado refere-se ao valor retido pelo Banco Citibank (CNPJ
33.479.023/0001-80). A Instituição Financeira informou que reteve o valor de R$ 504,01
código 6800. Já a Inconformada se equivocou e informou que o valor retido para o código
6800, no valor de R$ 504,01, teria sido feito pelo CNPJ 07.437.241/0001-41. Resultado: neste
caso, a RFB não considera nem um nem outro.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
8
Em outro exemplo, temos o caso da retenção efetuada pelo antigo UNIBANCO (CNPJ
33.700.394/0001-40). A Fonte Pagadora informou que reteve R$ 83.322,25 da Inconformada
(código 3426). Já a Inconformada, por equívoco, somente informou na PER/DCOMP R$
35.310,47 de retenção. Resultado: a RFB apensar de saber o valor retido, somente considera o
valor informado pela Inconformada (R$ 35.310,47).
Em outros casos (exemplo: Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/0001-91), a Inconformada
esqueceu de incluir referida retenção na PER/DCOMP. A RFB, apesar de saber de sua
existência, simplesmente silencia.
Defende pela ocorrência de meros erros de fato, sem prejuízos ao fisco, passíveis de revisão de
ofício, nos termos das decisões de DRJ e Carf colacionadas à e-fl. 260.
Quanto às estimativas cujas compensações foram não homologadas por decisão administrativa e
cuja discussão sobre os créditos, e sua consequente extinção, persistem no âmbito do Carf, a
manifestante invoca ampla doutrina e jurisprudência, para, em síntese, defender a tese segundo a
qual devem ser admitas na composição do saldo negativo do IRPJ as estimativas objeto de
compensações, ainda que não homologadas, dado o fato que os referidos débitos: a) ou serão
extintos ao final da discussão administrativa (se a decisão final for favorável ao contribuinte); ou
serão exigidas e cobradas por meio das próprias declarações de compensações, dado que estas têm
o efeito de confissão de dívida, na forma da lei (caso a decisão final seja desfavorável ao
contribuinte). Entende que, não se adotando tal conduta, o fisco fatalmente incorreria em proceder
a dupla cobrança das estimativas: glosando o referido valor das estimativas compensadas na
composição do saldo negativo do IRPJ; e cobrando-as no processo de cobrança que controla a
compensação não homologada, quando da decisão administrativa desfavorável à empresa.
A manifestante apresenta, ainda, à e-fl. 319, petição com o seguinte teor:
Tendo em vista a manifestação de inconformidade de fls. 260 a 273 e, tendo em vista o
princípio da cooperação, vem apresentar tabela (doc. 02) detalhando as retenções sofridas,
com precisa indicação dos informes de rendimentos (doc. 03) obtidos junto às fontes
pagadoras, de sorte a facilitar a confirmação das retenções defendidas no tópico 2.a. da
defesa.

Às e-fls. 330 a 356, a empresa apresenta extratos e informes de rendimentos e de retenção de IRPJ
retidos na fonte.
Alfim, entendendo serem hábeis e suficientes as alegações e provas apresentadas, a manifestante
pugna pelo reconhecimento do seu direito creditório referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008, assim como em razão da verdade material, sejam reconhecidas as retenções
realizadas, homologando-as completamente, bem como as compensações declaradas.
[...]
5.
A DRJ/CE proferiu o v. acórdão recorrido julgando parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, restabelecendo o crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
9
ano-calendário de 2008, no valor de R$ 3.531.488,18, cujo total deve ser utilizado nas
compensações vinculadas até o limite do crédito de R$ 4.568.030,22.
6.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 390/399 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
(i)
“Da existência do crédito. Imposto Retido na Fonte. Verdade Material”, vez
que “(...) é fato incontroverso que a Recorrente sofreu as retenções de IRPJ,
código 5273, no ano de 2007, num montante de R$ 256.225,29. Esse
dinheiro foi recolhido à Fazenda Nacional e há muito ingressou na conta da
União (...)”;
(ii)
“(...) verifica-se que, embora as retenções tenham ocorrido em período
anterior, estas não foram consideradas na apuração do tributo devido,
terminando por não reduzir o saldo devedor tributo devido naquele período
e, sendo assim, mostra-se legitima sua utilização ao final do período, ainda
mais porque não há prejuízo algum ao Fisco (...)”;
(iii)
“(...) ao negar o direito creditório pleiteado por simples erro na indicação do
período do crédito fere o princípio da verdade material, incorrendo ainda em
enriquecimento ilício, pois, por vias transversas, ao não deferir o crédito em
sua integralidade e homologar as Declarações de Compensação indicadas,
cobra valores que já lhe foram pagos (...)”;
(iv)
“(...) a verdade material deve ser considerada no caso em tela. E a verdade é:
as retenções de Imposto de Renda, existiram, ainda que no Ano-Calendário
de 2007, isso é fato incontroverso, e só foram contabilizadas e consideradas
para fins de tributação do IRPJ neste período do ano calendário de 2008
(...)”;
(v)
“(...) a Turma Julgadora da DRJ deveria ter enxergado o cenário como um
todo, não somente vislumbrar que os rendimentos e retenções não eram
propriamente referentes ao período indicado no PER/DCOMP e, somente por
isso, negar o crédito hígido e nunca antes aproveitado (...)”; e,
(vi)
“(...) faz-se necessária a reforma em parte da decisão exarada pela DRJ, a
fim de reconhecer o direito creditório da Recorrente em sua integralidade e,
consequentemente, homologar as compensações ora apontadas na
PER/DCOMP n.o 23227.55299.100913.1.2.02-7866 (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 409, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
10
8.
Cuidam-se os autos de PER, transmitido pelo Recorrente no dia 10/09/2013,
requerendo saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2008, no valor total de R$
4.763.697,60.
9.
O D.D. reconheceu parte do crédito no valor de R$ 1.036.542,04.
10.
A DRJ/CE também restabeleceu parte do crédito de saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 3.531.488,18.
11.
Assim sendo, o crédito ainda em discussão nesta esfera administrativa é de
somente R$ 256.225,29.
12.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente aduziu, em resumo, que:
(i)
“(...) é fato incontroverso que a Recorrente sofreu as retenções de IRPJ,
código 5273, no ano de 2007, num montante de R$ 256.225,29. Esse
dinheiro foi recolhido à Fazenda Nacional e há muito ingressou na conta da
União (...)”;
(ii)
“(...) verifica-se que, embora as retenções tenham ocorrido em período
anterior, estas não foram consideradas na apuração do tributo devido,
terminando por não reduzir o saldo devedor tributo devido naquele período
e, sendo assim, mostra-se legitima sua utilização ao final do período, ainda
mais porque não há prejuízo algum ao Fisco (...)”;
(iii)
“(...) ao negar o direito creditório pleiteado por simples erro na indicação do
período do crédito fere o princípio da verdade material, incorrendo ainda em
enriquecimento ilício, pois, por vias transversas, ao não deferir o crédito em
sua integralidade e homologar as Declarações de Compensação indicadas,
cobra valores que já lhe foram pagos (...)”;
(iv)
“(...) a verdade material deve ser considerada no caso em tela. E a verdade é:
as retenções de Imposto de Renda, existiram, ainda que no Ano-Calendário
de 2007, isso é fato incontroverso, e só foram contabilizadas e consideradas
para fins de tributação do IRPJ neste período do ano calendário de 2008
(...)”;
(v)
“(...) a Turma Julgadora da DRJ deveria ter enxergado o cenário como um
todo, não somente vislumbrar que os rendimentos e retenções não eram
propriamente referentes ao período indicado no PER/DCOMP e, somente por
isso, negar o crédito hígido e nunca antes aproveitado (...)”; e,
(vi)
“(...) faz-se necessária a reforma em parte da decisão exarada pela DRJ, a
fim de reconhecer o direito creditório da Recorrente em sua integralidade e,
consequentemente, homologar as compensações ora apontadas na
PER/DCOMP n.o 23227.55299.100913.1.2.02-7866 (...)”.
13.
Pois bem.
14.
A referida matéria de mérito já foi devidamente e exaustivamente enfrentada pela
DRJ/CE, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado com
precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
11
15.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente, adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 103-
003.762, 1a Turma da DRJ/SP1, sessão de 26 de março de 2021, de relatoria do Julgador
Raimundo Valnê Brito Siebra), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos
do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o indeferimento parcial do
direito creditório, a não comprovação de parte do IR retido na fonte declarada pela contribuinte
como antecipação do IRPJ devido no ano-calendário de 2008, além de terem sidos desconsideradas
as estimativas mensais de IRPJ que, ao invés de pagas por meio de Darf, foram objeto de declarações
de compensações não homologadas por decisões administrativas, e ainda pendentes de decisão final
no âmbito do Carf.
[...]
No mérito, registre-se, por relevante, que o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade
do direito creditório utilizado nas compensações declaradas é um procedimento de certificação do
quantum informado pelo sujeito passivo.
Vinculando-se o Pedido de Restituição e as Declarações de Compensação a um direito alegado pelo
sujeito passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação comprobatória da
existência do crédito junto à Fazenda Pública, para aferição pela autoridade administrativa quanto à
sua natureza, valor, consistência, eficácia, certeza e liquidez.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu alegado direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil). In casu, a prova
do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo.
[...]
Decorre daí que se mostra imprescindível, no caso de saldo negativo de IRPJ, que seja comprovada a
regular apuração do tributo devido no período, bem como as deduções efetivadas a título de

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
12
antecipações, tais como a efetiva retenção na fonte de IRPJ e os pagamentos do imposto devido por
estimativa.
Destarte, em face do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito
tributário, é dever da Administração analisar a correta composição e procedência do direito
creditório invocado pelo sujeito passivo em Pedidos Eletrônicos de Restituição e Declarações de
Compensação, o que pode levar, como no presente caso, à verificação das efetivas retenções
efetuadas pelos tomadores dos serviços prestados pela manifestante e pagamentos das estimativas
deduzidas.
Constam do despacho decisório em litígio que, na composição do crédito do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2008, não houve a confirmação das retenções de valores informados como
retidos na fonte, bem como a homologação das compensações do IRPJ devido com base nas
estimativas mensais obrigatórias. Vejamos cada espécie de glosa de per si.
DAS ANTECIPAÇÕES DE IRPJ RETIDO NA FONTE
No que se refere ao IRPJ declarado como retido, torna-se necessária a verificação da ocorrência de
sua efetiva retenção, a qual deve ser comprovada mediante apresentação dos respectivos informes
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, nos termos da legislação em vigor. Tal prova,
entretanto, poderia ser suprida pela confirmação da retenção por meio da própria Declaração de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, de apresentação
obrigatória pelas fontes pagadoras.
De acordo com a legislação de regência (art. 55 da Lei no 7.450/85, consolidado no art. 943, §2o do
RIR/1999 e no atual art. 988 do RIR/2018), as retenções na fonte somente podem ser deduzidas no
encerramento do período de apuração se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, in verbis:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999
“Art. 942 – As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou
crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à
retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art.
13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único – O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário
até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de
1995, art. 86).”
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
13
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de2018 - RIR/2018
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art.
7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55)
Como dito, a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas informações prestadas pelas
fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf. Ambos constituem
instrumentos hábeis a comprovar as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo
recolhimento do imposto ou contribuições retidos. Aliás, a Receita Federal, disponibiliza todas as
informações relativas às retenções sofridas pela empresa, constantes das Dirf, por meio do e-CAC
(Centro de Atendimento ao Contribuinte virtual).
As divergências apontadas no Despacho Decisório considerou exclusivamente os valores declarados
no Pedido Eletrônico de Restituição para os quais houvesse coincidência com as informações
prestadas nas DIRF. Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte apresenta alguns
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção na fonte fornecidos pelas fontes pagadora,
apresentando os seguintes valores:

Do cotejo dos informes de rendimentos trazidos aos autos pela manifestante com os informes de
rendimentos e retenção de imposto pesquisados no Sistema Dirf da Receita Federal, não se logrou
comprovar apenas a retenção declarada pela empresa no valor de R$ 256.225,29, que teria sido
retida pelo Banco Real, CNPJ no 33.066.408/0001-15. Isso porque os documentos apresentados às e-
fls. 338, demonstra que o informe de rendimentos referente ao código de retenção 5273 (operações
de swap) refere-se ao ano-calendário 2007 e não ao ano-calendário 2008.
Em homenagem ao princípio da verdade material, compulsando os sistemas informatizados da RFB,
verifiquei haver valores de IRRF retidos na fonte informados em sede de DIRF por diversas fontes
pagadoras, os quais não foram considerados pelo Despacho Decisório em discussão, na composição
do saldo negativo em litígio. Assim, faz-se necessária a revisão de ofício do referido Despacho, dado
que proferido sobre erro de fato cometido pela manifestante por ocasião do preenchimento daquele
PER.
Do exposto, conclui-se que o indeferimento do crédito pelo Despacho Decisório em questão foi
proferido, em parte, em face do erro de fato no preenchimento do PER. Tal erro, entretanto, é
passível de correção ex officio, nos termos em que dispõe o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de
setembro de 2014. Vejamos suas disposições em excertos que tratam especificamente da situação
em análise:
[...]
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
14
Assim, com base no exposto, cumpre o levantamento de todas as retenções de IRRF constantes no
Sistema Dirf, bem como os comprovantes de rendimentos trazidos pela manifestante, contemplando
os códigos de receita passíveis de dedução, a partir do qual elaborei o demonstrativo abaixo.

Tendo em vista terem sido localizados valores de IRRF superiores aos apurados pela autoridade a
quo, reconhece-se o valor total de retenções na fonte de IRPJ de R$ 341.966,83, passíveis de compor
o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2008, nos termos em que dispõe o art. 37 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme bem lembrado pela autoridade a quo.
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas obrigadas ao
regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas que não optarem
pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44) deverão, para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido com
observância das disposições das leis comerciais.
§ 2o Sobre o lucro real será aplicada a alíquota de 25%, sem prejuízo do disposto no art. 39.
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na
legislação vigente, bem como o disposto no § 2o do art. 39;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; (grifei)
d) do Imposto de Renda calculado na forma dos arts. 27 a 35 desta lei, pago mensalmente.
Para validar a dedução do IRPJ retido na fonte, conforme as disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, é necessário também o regular oferecimento à tributação das receitas
correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
15
A Súmula Carf no 80 consolida esse entendimento, o que não poderia ser diferente, haja vista que os
rendimentos que serviram de base para o cálculo das antecipações têm a mesma natureza dos
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste no encerramento do período de apuração.
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse aspecto, constata-se que a empresa declarou na DIPJ do exercício 2009, conforme se vê na
Ficha 06-A (Demonstração do Resultado do Exercício) que as outras receitas financeiras importaram
em R$ 18.025.258,65 o que comporta as retenções reconhecidas neste Acórdão.
Pelo exposto, sendo a comprovação da efetiva retenção e o oferecimento à tributação dos
rendimentos sobre os quais incidiram tais retenções, condição sine qua non para a utilização dos
valores retidos como dedução do devido no período, e constatada a existência de retenções em
valores superiores ao constante no Despacho Decisório em discussão, torna-se forçoso retificar de
ofício o Despacho Decisório proferido pela EDCOM/SRRF03, no sentido de reconhecer crédito
complementar de saldo negativo de IRPJ daquele período de apuração no valor de R$ 106.301,16, a
título de retenção na fonte de IRPJ.
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS
[...]
Portanto, sem mais delongas, admite-se que as estimativas objeto de compensações não
homologadas, ainda que pendentes de decisão administrativa definitiva, no valor de R$
3.425.187,02, devem compor o saldo negativo do IRPJ ora em discussão.
Assim, refazendo a apuração do Saldo Negativo do IRPJ do referido ano-calendário de 2008, temos a
seguinte situação:
1 - IRPJ Devido apurado na DIPJ – PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)....... R$
5.404.539,41
2- Redução e Isenção de IR com base no Lucro da Exploração......................................... R$
5.404.539,41
3 - Antecipações de IRRF Confirmadas neste Acórdão....................................................... R$
341.966,83
4 – IRPJ pago por estimativa Confirmado neste Acórdão................................................ R$
4.226.063,39
5 – Saldo Negativo de IRPJ apurado neste Acórdão (1-2-3-4).......................................... R$
4.568.030,22
6 – Saldo Negativo de IRPJ Apurado no Despacho Decisório........................................... R$
1.036.542,04
7 – Saldo Negativo (Crédito) Restabelecido neste Acórdão........................................ R$
3.531.488,18
Resta demonstrado, portanto, que a empresa apurou saldo negativo do IRPJ no ano-calendário de
2008 no valor de R$ 4.568.030,22, portanto em valor superior ao apurado no Despacho Decisório,
porém inferior ao declarado na DIPJ 2009 e pleiteado no Pedido Eletrônico de Restituição.
[...]
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.910383/2014-66
16
16.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
17.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 465
DF CARF MF
Original